Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-64.2023.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000956-64.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA - CPF: 004.938.833-98 (IMPETRANTE), ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE - JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SORRISO MT (IMPETRADO), MPEMT - CUIABA (CUSTOS LEGIS), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. Ministério Público: O Dr. Theodosio de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Mandado de Segurança n.o 1000956-64.2023.8.11.9005

Impetrante:

André da Silva

Impetrado:
Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Sorriso - MT
– Dr.
Érico de Almeida Duarte

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO DO RECURSO INOMINADO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEVIDA - ARTIGO 5o, INCISO
LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– AUSÊNCIA DE PREPARO – REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

A
Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei no 1.060/50, em seu artigo. 5o, inciso LXXIV, estabelece que Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido, com respaldo na Carta Magna e no
Enunciado n.° 116 do FONAJE o j
uiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça
, uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade. A omissão da parte interessada aliada a ausência de preparo acarreta a inadmissibilidade recursal. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança n.o 1000956-64.2023.8.11.9005

Impetrante:

André da Silva

Impetrado:
Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Sorriso - MT
– Dr.
Érico de Almeida Duarte

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de
André da Silva

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Débito com indenização por danos morais.

Sentença
(processo no

1002284-55.2023.8.11.0040)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Juízo de admissibilidade ao Recurso Inominado:
negou seguimento do recurso em face da não comprovação da

hipossuficiência financeira e ausência do recolhimento do preparo
, todavia foi oportunizado o parcelamento do preparo, bem como de eventuais custas processuais, em 05 (cinco) vezes
.

Mandado de Segurança:
afirmou que

não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência e documentos apresentados.

Decisão no
mandamus
(Id.
179933675
): indeferiu pedido liminar e determinou sobrestamento do processo de origem até julgamento de mérito do
writ
.

Parecer Ministério Público (
Id.
182690192
): dispensou a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Mandado de Segurança n.o 1000956-64.2023.8.11.9005

Impetrante:

André da Silva

Impetrado:
Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Sorriso - MT
– Dr.
Érico de Almeida Duarte

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal praticado pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Sorriso - MT
– Dr.
Érico de Almeida Duarte, autoridade apontada como coatora, diante da decisão que negou seguimento ao recurso interposto no processo no 1002284-55.2023.8.11.0040.

O contexto fático processual revela que o
impetrante é autor da ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual obteve improcedentes seus pedidos iniciais, razão pela qual interpôs o recurso inominado para reformar a sentença a fim de ter seus pedidos procedentes.

Ato contínuo, a autoridade tida por coatora oportunizou prazo para a comprovação da alegada hipossuficiência, ou o parcelamento do preparo, bem como de eventuais custas processuais, em 05 (cinco) vezes.
Entretanto, o então recorrente, ora impetrante
não cumpriu o comando judicial, e sequer explicou as razões pelas quais se desvia da juntada de sua movimentação financeira, conforme se determinou.

O impetrante, autor daquela ação, sustenta que o seu direito está amparado na lei, no sentido de garantir o acesso à gratuidade da justiça, tendo em vista que é isento de declaração de imposto de renda.

A decisão, em síntese, negou seguimento ao recurso da parte recorrente, ora impetrante, sob o entendimento de que não houve a comprovação da hipossuficiência financeira quanto às custas recursais
.

Evidencia-se dos autos, que não há qualquer comprovação suficiente que demonstre o impetrante ser beneficiário da justiça gratuita, desprovido, portanto, de prova da insuficiência financeira para o custeio das despesas processuais, ou comprometimento de sua renda, embora detentora de patrimônio.

Com efeito, o art. 4o e § 1o da Lei no 1.060/50, dispõe:

A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

§ 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.

No entanto, a Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei, em seu art. 5o, inciso LXXIV, diz o seguinte:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ao apreciar o pedido de gratuidade, deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, tendo em vista que a
afirmação de pobreza goza tão somente de presunção relativa de veracidade, sendo facultado ao juiz exigir a comprovação da alegada insuficiência de recursos, exigida pelo artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem reiteradamente decidido que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário:

AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50,
não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito
. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (N.U 0045062-27.2016.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIENCIA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça baseou-se no fato do agravante ter patrimônio relevante e ainda possuir condição econômica favorável ao pagamento das custas do processo. É fato que possuir patrimônio com valor relevante
e o valor dos rendimentos mensais, por si só, não são motivos para não concessão do benefício pretendido, mas cabia ao interessado comprovar o comprometimento da renda, o que não ocorreu
. (N.U 1010402-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Assim, entendo que o juiz não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade da justiça, em face da simples alegação de falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, se tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme preconiza o art.
5o
da Lei
1.060
/50, verbis:

O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

Com efeito, a falta de condições financeiras para o custeio das despesas do processo, deve ser inequivocamente provada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando o juiz em seu poder de julgar entender que há fundada razão para negá-lo.

Por essas razões, conheço do Mandamus e DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023